Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COISA JULGADA TRABALHISTA. TEMAS 955 E 1021 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis e impossibilidade de rediscussão da coisa julgada formada na Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à exigência de documentos e à aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ; e (ii) estabelecer se os embargos podem modificar o resultado do julgamento ou servir ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada (CPC, art. 1.022).
4. A aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ não afasta a obrigatoriedade de observância das regras processuais, especialmente quanto à apresentação dos documentos essenciais.
5. A simples discordância da parte com o resultado não configura vício sanável por embargos declaratórios. Inexistente omissão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese de julgamento: "1. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ não dispensa a observância das regras processuais quanto à apresentação de documentos essenciais."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, I, 1.022, 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 955 e 1021 (recursos repetitivos).